Tribunal: TJMT
Processo: 1001389-88.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001389-88.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDINEI ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 009.483.191-27 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KARINA BUENO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – POSTULADA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – RÉU QUE TERIA AGIDO EM LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida se a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Claudinei Roberto dos Santos
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n. 0022829-98.2014.8.11.0002 – Código 374722, que o pronunciou pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, incisos III e IV, c/c o art. 14, inciso II ambos do CP, determinando a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo a sua absolvição sumária, haja vista ter agido acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa (Id. 74410057, pp. 45-52).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requer que seja negado provimento ao recurso, com manutenção da sentença de pronúncia pelo juízo
a quo
(Id. 74410057, pp. 56-67).

Em juízo de retratação, o douto magistrado
a quo
manteve a decisão de pronúncia (Id. 74410070, pp. 1-2).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso (Id. 78607468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

De acordo com a denúncia, foi imputado ao acusado o crime de homicídio qualificado tentado, praticado no seguinte contexto fático:

“(...) Consta no Inquérito Policial, que no dia 28/09/2014, por volta das 14h50min, na rua Filinto Muller, nesta urbe, o acusado, juntamente com o menor Jefferson Campos de Almeida, com nítida intenção homicida, utilizando-se de meio cruel, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, atentou contra a vida de Karina Bueno da Silva, que só não veio a falecer porque os agressores foram presos em flagrante pela Polícia Militar.

Restou apurado que os Policiais Militares faziam rondas rotineiras no bairro Eldorado, nesta Comarca, quando foram acionados para diligenciarem nas proximidades daquele bairro.

Quando chegaram ao local, se depararam com o acusado e o menor, sendo que aquele desferia várias pauladas e este último desferia golpes de arma branca (faca) em desfavor da vítima, que se encontrava desacordada.

Os agressores foram presos em flagrante e confessaram a prática do bárbaro crime.

Ainda nesse sentido, insta salientar que ela foi atacada por dois agressores, dificultando sua defesa, sendo que o acusado desferiu uma paulada em sua cabeça, fazendo com que perdesse o sentido. Posteriormente, o menor Jefferson desferiu os golpes de arma branca (...)”
(Id. 74410055, pp. 1-3).

Encerrada a primeira fase procedimental, o Juízo singular pronunciou o acusado Claudinei Roberto dos Santos pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, tipificado no art. 121, § 2º, inciso III e IV, c/c o art. 14, inciso II ambos do CP.

No entanto, não concordando com os termos da referida decisão, o apelante postulou nesta Corte de Justiça a sua absolvição sumária, alegando legitima defesa.

Sem razão, no entanto
.

Importante
ressaltar, de início, que a pronúncia consiste em decisão de mera admissibilidade da acusação, exigindo somente prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria ou de participação delitiva para que o réu seja submetido a julgamento pelos jurados, conforme previsão contida no art. 413 do Código de Processo Penal.

No caso em tela, constata-se que a materialidade do delito ficou demonstrada pelo boletim de ocorrência, termo de apreensão, requisição de exame de corpo de delito, laudo pericial de lesão corporal, não persistindo duvidas acerca da ocorrência do delito.

Os indícios de autoria, por sua vez, apresentam-se pelo contexto fático-probatório dos autos, inclusive pela confissão do acusado em ambas as fases processuais.

Ao ser interrogado perante a autoridade policial, o recorrente alegou legitima defesa, dizendo que a ofendida estava com uma faca em punho, pronta para atingi-lo, motivo pelo qual desferiu pauladas em suas mãos, e ela caiu em um buraco de aproximadamente 3 metros de profundidade
(Id. 74410055, pp. 12-13).

Em juízo, o acusado confirmou ter desferido golpes de pauladas na vítima, pois teria furtado objetos de sua residência, contudo alegou que foi em legitima defesa, uma vez que a ofendida iria atacá-lo primeiro com uma faca – Id. 74410059.

O menor por sua vez admitiu ter agredido a vítima com golpes de faca e confirmou que o acusado desferiu paulada contra a vítima.

Entretanto, a versão trazida pela vítima difere dos relatos do acusado, porquanto, declarou na fase inquisitiva que:

“(...) é usuária contumaz de drogas (pasta base de cocaína), desde os 12 (doze) anos de idade, sendo que na data dos fatos, alega a declarante que estaria dirigindo-se para a residência de sua genitora que reside na Passagem da Conceição, quando foi abordada pelos suspeitos CLAUDINEI e seu enteado JEFFERSON este último menor de idade, os quais teriam abordado a beira na beira de um matagal no Bairro Jardim Eldorado, nesta urbe; QUE na ocasião CLAUDINEI estaria de posse de uma arma de fogo, possivelmente uma pistola e um pedaço de madeira tipo caibro; Que na ocasião CLAUDINEI violentamente golpeou a declarante na cabeça, utilizando-se do pedaço de madeira que portava; Que após ter sido atingida na cabeça a declarante desmaiou perdendo completamente os sentidos; Que informa a declarante que somente recobrou os sentidos, quando já estava hospitalizada no PSHM local, onde permaneceu internada por cerca de 07 (sete) dias, quando então recebeu alta médica, estando atualmente em recuperação domiciliar; Que além das lesões na cabeça a declarante sofreu outros ferimentos na região das costas, uma vez que possivelmente foi golpeada por instrumento perfuro-cortante; Que quanto a acusação de CLAUDINEI e seu enteado JEFFERSON de que a declarante juntamente com a pessoa alcunhada por "Z510" terem praticado um furto na residência deles, alega a declarante serem todas

as acusações inverídicas, pois não praticou furto algum, quer sozinha ou na companhia de terceiros; Que sequer conhece tal pessoa alcunhada por "Z510"; Que não portava faca alguma no momento que foi violentamente agredida pelos suspeitos, muito menos estava acompanhada de alguém naquela oportunidade; Que na realidade acredita que a motivação para CLAUDINEI ter tentado contra sua vida, seria pelo fato da declarante dias antes, ter dito a esposa dele de nome SIMONE, que ele CLAUDINEI estaria dando em cima da declarante, querendo manter relações sexuais com ela; QUE diante do assédio teria narrado os fatos a SIMONE, a qual teria brigado com CLAUDINEI por esse motivo; Que por fim esclarece a declarante que costumava adquirir drogas de SIMONE a qual comercializa o produto, juntamente com o seu amásio CLAUDINEI e seu filho JEFFERSON; Que acredita que ambos tenham inventado toda essa estória, para tentar justificar a covarde ação perpetrada contra a declarante, asseverando ainda que só não foi morta por eles naquela oportunidade, porque alguém teria visto a violência contra a declarante e chamado a Polícia Militar que prontamente compareceu no local e evitou o pior; Que neste ato recebe Requisição de Exame de Corpo de Delito, para comparecer perante a CML/Cuiabá, afim de submeter-se aos exames periciais de praxe; Que por derradeiro segundo tomou conhecimento através de terceiros, CLAUDINEI teria comentado com alguns conhecidos da declarante, que assim que deixasse a cadeia iria terminar o que havia iniciado, ou seja, matar a declarante, razão pela encontra-se bastante temorosa quanto a sua segurança pessoal
(...)”

(Id. 74410055, pp. 31-32).

Quando ouvida em juízo, a ofendida relatou que foi atacada pelo acusado, com uma paulada na cabeça e, posteriormente, com facadas – Id. 74410061.

Os policiais militares Jacó Rodrigues da Silva e Valcides Jorge da Silva Júnior informaram que foram acionados para atender uma ocorrência, segundo a qual uma mulher estaria sendo agredida dentro de um matagal e, ao chegar no local depararam com o acusado e um menor de idade agredindo a vítima, cujas agressões cessaram após os acusados serem detidos – Id. 74410067 e Id. 74410068.

Logo, não obstante as razões deduzidas pela defesa, no sentido de que o acusado agiu acobertado pela excludente de ilicitude de legitima defesa, esta não restou demonstrada de forma clara e inconteste.

De acordo com o disposto no art. 415, inciso IV, do Código Penal, a absolvição sumária é cabível quando comprovada: a inexistência do crime, que o agente não concorreu para a prática delitiva, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de isenção de pena ou exclusão do crime.

Da detida análise dos elementos probatórios jungidos ao feito, em especial da prova testemunhal, não é possível assegurar, de forma indene de dúvidas, a incidência da alegada excludente de ilicitude.

Pelo contexto, não se sabe ao certo se, de fato, a vítima armou-se de uma faca para golpear o acusado, e este só reagiu à ação, tampouco que ele se utilizou moderadamente dos meios necessários para repelir a suposta agressão, sobretudo porque as provas levantadas nesta fase processual apontam que a vítima estava desarmada no momento das facadas, situação que inviabiliza a absolvição na forma requerida.

Neste ponto, impera consignar que, para a absolvição sumária exige a comprovação cabal da causa excludente de ilicitude, sobretudo porque, neste momento processual, a dúvida opera em favor da sociedade (
in dubio pro societate
).

Sobre o tema, colaciono precedente oriundo desta Câmara Criminal:

“(...)
Afasta-se a hipótese de absolvição sumária, e se remete a causa a julgamento pelo Tribunal do Júri, se diante das circunstâncias fáticas do caso se constata a falta de provas induvidosas, que deveriam ter sido produzidas pela Defesa, que revelassem, de plano, que o recorrente repeliu, de forma moderada, uma injusta agressão logo em seguida a injusta provocação da vítima. A desclassificação do crime de homicídio só é possível nos casos em que plenamente demonstrada a inexistência de animus necandi, na conduta imputada ao réu (...)
” (TJMT – RSE n. 156643/2017, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, DJE 9.7.2018).

Assim, não é possível acolher, nesta fase processual, a tese deduzida pela defesa, pois existem elementos suficientes a corroborar que os fatos delituosos podem eventualmente ter ocorrido na forma delineada na denúncia.

Logo, por se tratar de pronúncia, decisão cujo caráter, consoante já asseverado, é de simples juízo de admissibilidade, imperativa a sua manutenção, nos seus exatos termos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do presente recurso, porém,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2021